Tribunal: TJDFT
Processo: 0709174-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0709174-67.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA AGRAVADO: LUCAS RIBEIRO DE MELLO DESPACHO No ID no 39967423, a agravante ABEP – ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração contra despacho de mero expediente que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. Retifique-se a classe processual para recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007